Tribunal: TJMT
Processo: 0014952-34.2007.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014952-34.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI - CPF: 895.250.511-53 (AGRAVADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LEMANSKI - CPF: 060.446.899-72 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0014952-34.2007.8.11.0041

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0014952-34.2007.8.11.0041

AGRAVANTE: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO CARLOS LEMANSKI, ADILSON LUIZ LEMANSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A.
, de decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos também de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária.

Realça que teve sua falência decretada nos autos da Recuperação Judicial n. 0188041-64.2008.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais no Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em 02/08/2013. Diz, assim, que a única forma de ter acesso ao Poder Judiciário é mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso para fo fim de deferir o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0014952-34.2007.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é a concessão da assistência judiciária formulada em sede de recurso de apelação e indeferida.

Não se olvida de que a benesse da justiça gratuita pode ser postulada em qualquer grau recursal. Contudo,
o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos,
prova contundente e atual
da inviabilidade de assunção dos encargos processuais
.

Sob tal vertente, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio."
(Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na hipótese,
a decisão ora impugnada registrou expressamente que o estado falimentar da recorrente não revela por si só a hipossuficiência capaz de autorizar a concessão do benefício, como, aliás, restou consignado no recurso de Apelação n. 0002940-54.2008.8.11.0040.

Registrou-se, por importante, que
“a dificuldade financeira da empresa em falência não é presumível, há de ser comprovada sua real saúde financeira para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita”.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022